Tribunal: TJDFT
Processo: 0706402-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRIMEIRO SARGENTO DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA A RESERVA REMUNERADA. EX-OFFICIO. IDADE LIMITE DE PERMANÊNCIA NO POSTO OU GRADUAÇÃO ALCANÇADA. LEI FEDERAL 7.289/1984. CRITÉRIOS LEGAIS PREENCHIDOS. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. IDADE LIMITE SUPERIOR AO MÍNIMO ESTIPULADO PARA OS MILITARES DA UNIÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, Lei Federal 7.289/1984, alterada pela Lei Federal 12.086/2009, a passagem para a reserva remunerada do Primeiro Sargento do Quadro de Praças da Polícia Militar efetuar-se-á ex officio, quando completada a idade limite de 58 (cinquenta e oito) anos.
2. A transferência compulsória para a reserva remunerada, quando preenchidos os critérios fixados na Lei, constitui ato administrativo vinculado, não havendo margem para incidência da vontade particular do militar.
3. No caso específico de Primeiro Sargento, a idade limite para transferência à reserva remunerada prevista no Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal é superior ao mínimo estipulado para os militares da União, correspondente à 57 (cinquenta e sete) anos, não havendo necessidade de ser realizadas alterações quanto aos critérios já previstos para este posto, ante a compatibilidade com as novas disposições implementadas pela Federal 13.954/2019.
4. A aplicação da teoria da perda de uma chance pressupõe a prática de ato ilícito ou abuso de direito que impossibilita a obtenção de algo esperado pela vítima, gerando dano. Logo, considerando que a passagem do autor para a reserva remunerada decorreu de norma legal, plenamente vigente, fica afastada a aplicação da referida teoria ao caso submetido à reanálise.
5. Recurso conhecido e não provido.